Tribunal: STF
Processo: ARE 1397867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO .



    Os apelos extremos de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO. DECADÊNCIA. TEMPO RURAL. INDENIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS.



    1. Não há falar em incompetência do juízo, tendo em vista que a competência originária do STF, no que toca aos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, limita-se às ações de mandado de segurança, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.



    2. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (Tema nº 445 do STF).



    3. Reconhecido o tempo de serviço rural, a autarquia previdenciária não pode se recusar a cumprir seu dever de expedir a certidão de tempo de serviço, enquanto que a pessoa jurídica de direito público a que vinculada o servidor, ao considerar, para fins de aposentadoria, referido período sem que tenha havido o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, diante da necessidade de compensação financeira a ser realizada entre o regime previdenciário comum e o do servidor público, assume o risco de suportar eventual ônus, qual seja, não ser beneficiada pela compensação financeira relativamente a esse período.



    Opostos os embargos de declaração por UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA e por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, inciso III; 195, §5º; 201 e 202 da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sustenta-se violação do(s) art.(s) 195; 201, §9º e; 202, §§ 2º e 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 71, inciso III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Infere-se dos autos que a autora é servidora pública aposentada desde 1997 (Portaria n.º 1.971, de 27 de novembro de 1997 - DOU de 02/12/1997) e, para fins de concessão do benefício, computou tempo de serviço correspondente ao desempenho de labor rural (01/01/66 a 16/04/77 - 11 anos, 3 meses e 16 dias). Posteriormente, o Tribunal de Contas da União entendeu ilegal a contagem desse período, determinando sua exclusão, com o retorno à atividade ou o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias (Ofício n.º 110/DAP/2015 - Acórdão n.º 7483/2014 - TCU - 1ª Câmara). Por se tratar de ato de aposentadoria protocolado em 21/07/2000, a Corte de Contas determinou a intimação da interessada para apresentação de defesa em 2012 (evento 1, OUT6, pág. 14, item 26 do Relatório do Acórdão n.º 7483/2014 - TCU - 1ª Câmara).



    Diante desse contexto, verifica-se que o Tribunal de Contas de União não observou o prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, razão pela qual, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência do direito de revisão da aposentadoria da autora.



    Consequentemente, restam prejudicadas as demais questões levantadas pelos recorrentes, à exceção do pedido da autarquia previdenciária de não arcar com o ônus decorrente da averbação e contagem como tempo de contribuição, pleito que não foi analisado na sentença, mas que, nos termos do art. 1.013, III, do CPC, passo a examinar.



    (...)



    No caso dos autos, o tempo de serviço rural prestado pela autora foi certificado pelo INSS, averbado e computado pela UFSC para fins de concessão de aposentadoria sem as respectivas contribuições previdenciárias, e sobre esse ato, operou-se a decadência do direito de a Administração revisá-lo.



    Conquanto por determinação constitucional (CF, art. 201, § 9º) e legal (Lei nº 8.213/91, art. 94, parágrafo único), o INSS está obrigado, em tese, a indenizar o Regime Próprio, relativamente ao período de trabalho certificado, prestado sob o RGPS, a meu ver, a solução mais adequada para o caso é desonerá-lo do dever de indenizar o Regime Próprio de Previdência Social – UFSC, referente ao repasse dos valores de que trata o artigo 94, parágrafo único, da Lei no 8.213/19, e o artigo 201, § 9º, da CF, relativo ao período rural certificado em favor da parte apelada, porquanto, reconhecido o tempo de serviço rural, a autarquia previdenciária não pode se recusar a cumprir seu dever de expedir a certidão de tempo de serviço, enquanto que a UFSC, ao considerar referido período sem que tenha havido o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, assumiu o risco de suportar eventual ônus em decorrência desse agir, qual seja, não ser beneficiada pela compensação financeira relativamente a esse período.



    Destarte, dou provimento à apelação do INSS no ponto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente